Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-59.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001420-59.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GILDETE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 205.245.951-00 (EMBARGANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GILDETE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 205.245.951-00 (EMBARGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS OPOSTOS POR GILDETE EVANGELISTA DA SILVA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA -

ANÁLISE

-

NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NO PONTO EMBARGADO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - DEMAIS PONTOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO - MANTIDA DECISÃO EMBARGADA - EMBARGOS DO BANCO SANTANDER - OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001420-59.2018.8.11.0018

.

EMBARGANTES: GILDETE EVANGELISTA DA SILVA

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADOS:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

GILDETE EVANGELISTA DA SILVA

Vistos, etc.

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GILDETE EVANGELISTA DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ADRIANO DA SILVA FELIX
, contra a decisão colegiada que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reconhecer a irregularidade da contratação do empréstimo descontado no holerite do Apelante, no valor de R$ 1.250,74 (mil duzentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) e, por conseguinte, a restituição ao Apelante dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como condenar em Dano Moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Invertida a sucumbência para que as partes paguem 50% cada um.

Em suas razões, o Embargante
GILDETE EVANGELISTA DA SILVA
aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na análise da argumentação trazida pelo Recorrente, uma vez que
“a. Primeiramente, considerando que o prazo para cumprimento da tutela de urgência esgotou-se em 03/03/2019, deve incidir a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do dia 04/03/2019, deve incidir a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do dia 04/03/2019, até a data que a decisão liminar foi efetivamente cumprida pelo requerido, 01/06/2020, 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias multa, num total de $ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), totalizando, portanto, mais de um ano e três meses de descumprimento da decisão liminar; a.1. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda adequado outro valor, que este fixado como astreintes, tendo em vista que o requerido demorou mais de 01 ano e 03 meses para cumprir decisão judicial, mesmo após a apresentação de contestação nos autos, retirando verba alimentar do requerente e sua família, em vultosos valores (R$ 1.250,74 por mês); b. Com fulcro no art. 85, §2.o do CPC, tendo em vista todo o zelo destas profissionais, considerando que o processo já dura mais de 05 (cinco) anos,

tendo sido dispendido muito trabalho e atenção ao feito, inclusive, com inúmeras petições sobre o descumprimento da tutela de urgência, interposição de recurso de apelação, e, agora, dos presentes embargos, pugnam sejam os honorários fixados sobre o valor da CONDENAÇÃO, em importe não inferior a 15% (quinze por cento), em favor exclusivamente das Procuradas do requerente.”.

Pugna pelo provimento do Recurso para a análise da argumentação apresentada, bem como, da documentação acostada os autos.

Em suas razões, o Embargante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na análise da argumentação trazida pelo Recorrente, uma vez que
“Os valores foram direcionados e para conta bancária de titularidade da parte Embargada e não poderiam ter sido sacados por outra pessoa senão esta, legítima favorecida, ou por terceiro devidamente autorizado. Diante da declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, ambas retornam ao status a quo ante, e assim deve ser realizada a devolução desses valores pela Embargada ao Banco Embargante, para que não haja enriquecimento ilícito”

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024